Tribunal: STF
Processo: HC 256810
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA. VIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente cumpre pena de 30 anos de reclusão, em decorrência de condenação pelo crime de latrocínio. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a preclusão do direito à revisão dos cálculos para fins de progressão do regime prisional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Lei de Execução Penal atribui ao magistrado a responsabilidade de adotar medidas, tanto administrativas quanto jurisdicionais, visando assegurar a legalidade da execução penal. Dentre essas atribuições, incluiu-se o acompanhamento e a verificação dos cálculos de pena.



    4. Assim, o percentual de 1/6 adotado no cálculo inicialmente homologado configura claro erro material, o qual pode e deve ser corrigido pelo Juízo da Execução, até porque a correção constante na guia de execução em momento algum entrou em conflito com o disposto na sentença penal condenatória transitada em julgado.



    5. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE em caso análogo, “diante de situação na qual houve mera correção de cálculo, mercê de erro material, sem ‘alteração da reprimenda imposta pelo título executivo’, não se identifica situação capaz de agravar o quantum final de pena fixado ou prejudicar a situação jurídica do réu, de modo que não há falar em reformatio in pejus” (HC 249939 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/2/2025). No mesmo sentido: HC 236913, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 6/2/2024; HC 203324, Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/10/2021; RHC 180902, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/7/2021; RHC 174.678, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/12/2019. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.